Tribunal: TJMT
Processo: 0036143-23.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036143-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA AGDA DA SILVA - CPF: 667.439.311-87 (APELADO), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), RONALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.136.181-78 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – DÉBITO REFERENTE À PARCELA DE VEÍCULO FINANCIADO
–

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE –SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Verificando-se no caso concreto que a instituição bancária desincumbiu do seu ônus de comprovar a contratação do serviço bancário, consubstanciado nas alegações da autora relatando o equivoco no ajuizamento da presente ação, não há razões para se declarar a nulidade do negócio jurídico, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036143-23.2016.8.11.0041

APELANTE:

BANCO GMAC S.A.

APELADO:

VANIA AGDA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO GMAC S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital-MT, MMª Juíza Olinda de Quadros A. Castrillon, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer nº 0036143-23.2016.8.11.0041
,
ajuizada por
VANIA AGDA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do débito no valor de R$667,78 (seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), confirmando a tutela antecipada deferida anteriormente que determinou a exclusão da negativação do nome da autora.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais aduz que a apelada reconheceu expressamente o equivoco no ajuizamento da presente ação, pois teve seus documentos roubados e observou a existência de diversas dívidas efetivada por fraudadores, no entanto, a dívida objeto da lide é referente um financiamento de veículo que efetuou em seu nome para uso de sua irmã.

Informa que ao apresentar sua defesa, colacionou aos autos o contrato do financiamento assinado pela autora e demais documentos.

Diante disso, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, haja vista o reconhecimento da existência da dívida e ausência de interesse processual (Id. 113576041).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 113576043 - Pág. 5).

O preparo foi recolhido (Id. 113576042).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VANIA AGDA DA SILVA

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer
em desfavor do
BANCO GMAC S.A.
, alegando, em suma, que em 22/12/2011 foi roubado seu RG e objetos pessoais, e posteriormente a isso, descobriu a abertura de empresa em seu nome, com a contratação de diversas dívidas não solicitadas pela mesma.

Informou que teve seu nome negativado em R$
667,78 (seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), referente a parcela de financiamento de veículo, da qual, inicialmente, discordou da referida contratação.

A demandada ao apresentar sua defesa, alegou
que a
cobrança é devida, ressaltando na oportunidade que já haviam sido liquidadas 27 parcelas do financiamento do veículo, de forma que anexou aos autos o contrato formulado entre as partes e documentos (id. 113576018 - Pág. 1 a 9).

A autora, observando o equivoco, por meio da impugnação à contestação (id. 113576019), informou que não havia percebido que realmente contraiu a dívida com a apelante, no entanto, pelo fato de ter ficado emocionalmente abalada com a existência de outras dívidas efetuadas ilicitamente em seu nome, incluiu esta, que se trata de um financiamento de veículo efetivado em seu nome para benefício de sua irmã, que efetuava os pagamento, no entanto, não se atentou que sua irmã estava inadimplente quanto a referida parcela, causando a confusão.

Contudo, ainda assim o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexistente a dívida de R$
667,78 (seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos)
e condenar a demandada/recorrente ao pagamento de
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de
indenização por danos morais,
além das custas processuais e honorários de sucumbência.

A irresignação, contudo, prospera.

É que, de fato, ficou demonstrado nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente chancelado pela apelada (id.
113576018 - Pág. 1 a 9)
cuja assinatura é idêntica a constante em seus documentos pessoais.

Aliado a isso, a autora reconhece o equivoco no ajuizamento da ação, pois o veículo foi financiamento em seu nome, para uso de sua irmã, que liquidava as dívidas, porém, restou inadimplente com a parcela objeto da presente ação
(id. 113576019)
.

Desta maneira, como não ficou comprovado o dano quanto à conduta do banco recorrido, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, juntamente com os documentos pessoais, a demanda deve ser julgada improcedente.
Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(TJ-MT 10000804520208110007 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Ainda, neste viés:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO -
AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. (TJ-MT 10148488520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial e condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022